Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600504-65.2024.6.16.0032
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
26/05/2025
Número: 0600504-65.2024.6.16.0032

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 21/02/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Folhetos/Volantes/Santinhos/Impressos
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600504-
65.2024.6.16.0032, que julgou procedente a representação por propaganda irregular na modalidade
"derramamento de santinho" e condenou os representados, nos termos no art. 39, §5º, da Lei
9504/1997, a multa no montante de R$ 2000,00 (dois mil reais) cada um. (Representação Por
Propaganda Eleitoral Irregular ajuizado pelo Ministério Público Eleitoral com fulcro nos art. 36 e art.
37, caput, §§ 1º e 2º, e no art. 96, todos da Lei nº 9.504/97, em face de Adelmo Ferreira da Silva e
Fabiano Fabrin Pimenta, alegando que foram encontrados diversos santinhos dos referidos
candidatos, espalhados nas imediações do local de votação da Reserva Indígena, nesta cidade de
Palmas/PR.) (JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 02/12/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ADELMO FERREIRA DA SILVA (EMBARGANTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44519406
23/05/2025
17:12
Acórdão
Acórdão

Num. 44519406 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/05/2025 17:12:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052317121774700000043461022
Número do documento: 25052317121774700000043461022
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/05/2025 13:50:57
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.113

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO
0600504-65.2024.6.16.0032 – Palmas – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: ADELMO FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. ELEIÇÕES 2024.
OMISSÃO SANADA. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que
determinou a suspensão do julgamento de recurso eleitoral, convertendo o feito em
diligência para suprir a irregularidade de intimação, consistente na ausência do
nome do advogado do embargante.
2. O embargante alega omissão na decisão, por não especificar se o processo será
baixado à origem para interposição do recurso ou se o seu recurso deve ser
interposto diretamente no segundo grau.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo acolhimento dos embargos,
para que conste no acórdão que, na eventualidade de apresentação de irresignação,
os autos deverão retornar ao Juízo a quo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece
de omissão quanto ao trâmite processual a ser seguido após a conversão do feito

Num. 44519406 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/05/2025 17:12:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052317121774700000043461022
Número do documento: 25052317121774700000043461022
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/05/2025 13:50:57
em diligência, especificamente se os autos devem retornar à instância de origem
para intimação e abertura de prazo recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Omissão configurada: A ausência de determinação expressa de baixa dos autos à
origem para cumprimento da diligência configura omissão sanável por meio de
embargos de declaração.
6. Sana-se a omissão, fazendo constar a determinação de baixa dos autos à
instância de origem para proceder a devida intimação e abertura do prazo recursal
para o embargante, querendo, se manifestar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para suprir a omissão apontada,
determinando a baixa dos autos à instância de origem para a devida intimação e
abertura de prazo recursal, permanecendo inalteradas as demais disposições do
acórdão.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de especificação do trâmite processual para
cumprimento de diligência, notadamente a necessidade de baixa dos autos à
instância de origem para intimação e abertura de prazo recursal, configura omissão
sanável por meio de embargos de declaração. 2. O suprimento da omissão não
implica alteração dos demais fundamentos do acórdão embargado.
_________
Dispositivos Relevantes Citados:
- CPC, art. 1.022, I, II e III;
- CE, art. 275, § 1º.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/05/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração, opostos por ADELMO FERREIRA DA SILVA, em face do

Num. 44519406 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/05/2025 17:12:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052317121774700000043461022
Número do documento: 25052317121774700000043461022
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/05/2025 13:50:57
Acórdão nº 66.211 (ID 44375103), pelo qual determinou-se a suspensão do julgamento do
recurso eleitoral interposto por Fabiano Fabrin Pimenta, convertendo o feito em diligência para
suprir a irregularidade de intimação, consistente na ausência do nome do advogado do ora
embargante.
Em suas razões (ID 44380913), o embargante alega que a decisão foi omissa, ao não especificar
se o processo será baixado à origem para interposição do recurso ou se o seu recurso deve ser
interposto diretamente no segundo grau. Requer, ao final, o conhecimento e acolhimento, com
efeitos modificativos, a fim de que seja sanada a omissão apontada.
Intimada,
a
Procuradoria
Regional
Eleitoral
apresentou
impugnação
(ID
44440096),
manifestando-se pelo conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, “a fim de que
conste no acórdão que, na eventualidade de apresentação de irresignação por Adelmo Ferreira
da Silva em face da sentença, os autos deverão retornar ao Juízo a quo para a adoção das
providências cabíveis”.
É o breve relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do
recurso.
No mérito, deve ser acolhido, porém sem efeitos modificativos, conforme passa-se a demonstrar.
As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no art. 1.022 do Código
de Processo Civil:
"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material."
O Código Eleitoral, por sua vez, em seu art. 275, assim dispõe:
"Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz
ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa."
O acórdão restou assim ementado:

Num. 44519406 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/05/2025 17:12:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052317121774700000043461022
Número do documento: 25052317121774700000043461022
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/05/2025 13:50:57
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR.
DERRAMAMENTO
DE
SANTINHOS.
AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO REGULAR. CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da
32ª Zona Eleitoral de Palmas/PR que julgou procedente a representação por
propaganda eleitoral irregular ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral contra
dois candidatos, em razão de suposta prática de "derramamento de santinhos",
em desacordo com o art. 19, §§ 7º e 8º, da Resolução TSE nº 23.610/2019.
2. A sentença aplicou a multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a cada
representado.
3. Contudo, apenas um dos representados interpôs recurso, argumentando que:
(i) a quantidade de santinhos encontrados seria ínfima e insuficiente para
caracterizar o ilícito; (ii) não haveria prova robusta para condenação; e (iii) não
teria sido comprovada ciência ou anuência do representado sobre a prática
irregular.
4. O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões, pugnando pela
manutenção da sentença.
5. Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento
do recurso.
6. Compulsando os autos, verificou-se a ausência de intimação quanto à
sentença, do advogado regularmente constituído pelo representado que não
recorreu. Matéria de ordem pública.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
7. Matéria de ordem pública. A questão em discussão consiste em verificar a
regularidade da intimação do advogado constituído pelo recorrente e seus
impactos na validade do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. O devido processo legal e o direito ao contraditório e à ampla defesa,
garantidos pelo art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, exigem
intimação válida do advogado constituído.
9. Identificada ausência de intimação em nome do advogado indicado pelo
recorrente, conforme requerimento prévio nos autos, verifica-se possível nulidade
processual.
10. De acordo com o art. 77, caput e § 2º, do Regimento Interno do TRE/PR, é
possível converter o feito em diligência para sanar a irregularidade, evitando
prejuízo ao recorrente e garantindo a ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Suspensão do julgamento e conversão do feito em diligência, determinando a
intimação válida do advogado indicado, com abertura de prazo recursal.

Num. 44519406 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/05/2025 17:12:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052317121774700000043461022
Número do documento: 25052317121774700000043461022
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/05/2025 13:50:57
12. Tese de julgamento: "A ausência de intimação regular do advogado
constituído nos autos viola o direito ao contraditório e à ampla defesa,
configurando nulidade processual e autorizando a conversão do feito em
diligência para sanar o vício, nos termos do art. 77, caput e § 2º, do Regimento
Interno do TRE/PR."
Dispositivos relevantes citados
Constituição Federal, art. 5º, incisos LIV e LV.
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 19, §§ 7º e 8º.
Regimento Interno do TRE/PR, art. 77, caput e § 2º.
O embargante defende o cabimento dos embargos ao argumento de que "a decisão se encontra
omissa já que não esclareceu se o feito irá baixar para a origem para a parte apresentar o recurso
adequado, ou se tal medida deve ser apresentado em segundo grau de jurisdição".
In casu, a oposição dos presentes embargos revela-se deveras profícua, já que efetivamente se
constata omissão no julgado, no que tange à especificação do devido trâmite.
A ausência da determinação de baixa dos autos à origem para cumprimento da diligência
configura omissão, que merece ser devidamente sanada.
Sendo assim, onde se lê:
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pela suspensão do julgamento do feito, com fulcro no
art. 77, caput e § 2º, do Regimento Interno do TRE/PR, para o fim de converter
o feito em diligência, abrindo o prazo recursal para que, querendo, o
representado ADELMO FERREIRA DA SILVA se manifeste.
Deverá constar:
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pela suspensão do julgamento do feito, com fulcro no
art. 77, caput e § 2º, do Regimento Interno do TRE/PR, para o fim de converter
o feito em diligência, determinando a baixa dos autos à instância de origem,
a fim de proceder a devida intimação e abertura de prazo recursal para que,
querendo, o representado ADELMO FERREIRA DA SILVA se manifeste.
Em que pese a existência de omissão, devidamente sanada, resguarda-se a integralidade dos
demais fundamentos do acórdão.

DISPOSITIVO
Assim, diante do exposto, voto no sentido de conhecer os presentes embargos de declaração,

Num. 44519406 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/05/2025 17:12:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052317121774700000043461022
Número do documento: 25052317121774700000043461022
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/05/2025 13:50:57
acolhendo-os para suprir a omissão na forma acima ajustada, permanecendo inalteradas as
demais disposições do acórdão.
É como voto.
DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº
0600504-65.2024.6.16.0032 - Palmas - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
EMBARGANTE: ADELMO FERREIRA DA SILVA - Advogados do EMBARGANTE: LUIZ GUSTAVO
DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A - EMBARGADO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza
e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça e Jose
Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 22.05.2025